Tribunal: TJDFT
Processo: 0700304-49.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO EXEQUENDO. VALOR DE MERCADO DO BEM OU DÉBITO APURADO. MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, que determinou que a dívida será representada pelo "equivalente em dinheiro" ao automóvel financiado, assim entendido o menor entre o seu valor de mercado e o débito apurado, havendo necessidade da juntada do espelho da Tabela FIPE para fins de aferição do montante correto do crédito exequendo. 1.1. Nesta sede recursal, a parte agravante pede a reforma da decisão agravada, para determinar que o valor da causa da ação de execução seja a integralidade da dívida, conforme REsp 1814200.
2. No caso dos autos, o autor propôs ação de busca e apreensão, a qual foi posteriormente convertida em execução de título extrajudicial, nos termos do art. 4o do Decreto Lei no 911/1969. 2.1. Na redação anterior do art. 4o, que previa a conversão em ação de depósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça era uníssona em admitir a cobrança do "equivalente em dinheiro" ao bem fiduciariamente alienado em garantia. 2.2. Quando há a conversão da busca e apreensão em ação de execução, é necessário que o valor da causa seja apurado pelo "equivalente em dinheiro" ao automóvel financiado, assim entendido o menor entre o seu valor de mercado e o débito apurado. 2.3. Precedente da Casa: “(...) 2. Em caso de conversão da busca e apreensão em ação de execução, o valor devido deve observar as normas consumeristas, adotando-se a importância menos onerosa para o consumidor, que deverá corresponder ao valor atual do bem, salvo se o débito apurado entre a soma das parcelas vencidas e vincendas for menor.” (07235998620228070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, PJe: 18/10/2022).
3. Agravo de instrumento improvido.